Tribunal: TJBA
Processo: 0513723-41.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513723-41.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ CESAR DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

APELADO: H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração simultâneos opostos pela parte autora e HTO Hospital de Traumato e Ortopedia Ltda em razão do acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer responsabilidade civil do hospital por falha na prestação do serviço médico-hospitalar e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

2. Embargos do autor
. O autor aponta omissão quanto à apreciação dos pedidos de indenização por danos materiais, de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 2.000,00, bem como ressarcimento do procedimento cirúrgico no valor de R$ 5.000,00 e confirmação do pedido liminar para custeio de novo procedimento cirúrgico corretivo.

3. Embargos do hospital
. O hospital alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o laudo pericial foi conclusivo ao constatar ausência de falhas no tratamento ortopédico e que a falta de informação não ocasionou dano ao autor.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto aos pedidos de danos materiais, pensão vitalícia e custeio de procedimento corretivo formulados pelo autor; e (ii) saber se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu responsabilidade civil por violação do dever de informação, não obstante a perícia ter atestado ausência de falhas técnicas no procedimento.

III. Razões de decidir

5.

Constatou-se efetiva omissão quanto aos danos materiais, pensão vitalícia, ressarcimento do procedimento cirúrgico e confirmação do pedido liminar formulados pelo autor.

6. Demonstrada a responsabilidade civil do hospital por falha na prestação do serviço médico-hospitalar, é de rigor o reconhecimento do dever de reparar os danos materiais efetivamente comprovados através das notas fiscais no valor total de R$ 3.000,00.

7.
O pedido de pensão vitalícia mensal não comporta acolhimento, pois não foi demonstrada efetiva perda da capacidade laborativa em caráter permanente, nem os rendimentos auferidos pelo lesado à época do evento danoso.

8. É consequência lógica e jurídica que o hospital arque com os custos necessários para correção dos problemas decorrentes de sua conduta, devendo custear integralmente novo procedimento cirúrgico corretivo e tratamentos subsequentes.

9. Não se verificam omissões ou contradições apontadas pelo hospital réu. O acórdão examinou detidamente o termo de consentimento, concluindo tratar-se de documento lacônico e genérico. A ausência de falhas técnicas não afasta a responsabilidade por violação do dever de informação esclarecida.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração do hospital rejeitados. Embargos de declaração do autor parcialmente acolhidos para deferir ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 3.000,00 e determinar custeio integral de procedimento cirúrgico corretivo e tratamentos necessários à reabilitação do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Remessa Necessária: 00016301220128050243, Relator.: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513723-41.2018.8.05.0080
, em que figuram como Embargantes e Embargados ANDRE LUIZ CESAR DE CERQUEIRA e H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR
os embargos de declaração opostos pelo HTO HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LUIZ CÉSAR DE CERQUEIRA
para, sanando a omissão detectada, complementar o acórdão embargado para
deferir
o pedido de ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente às despesas médico-hospitalares comprovadamente desembolsadas, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (dezembro de 2017); e determinar que o hospital réu custeie integralmente novo procedimento cirúrgico corretivo, preferencialmente em suas próprias instalações no prazo de 30 (trinta) dias, bem como todos os tratamentos de fisioterapia, medicamentos e demais despesas médicas necessárias à reabilitação do paciente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08